Tribunal: TJDFT
Processo: 0041389-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS". LIQUIDAÇÃO. CÁLCULO. OMISSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. OCORRÊNCIA. REsp 1361800/SP. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2, Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No caso em exame foi reconhecida omissão apenas para determinar que na elaboração do cálculo referente à atualização monetária, com a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a douta Contadoria Judicial siga a orientação determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1361800/SP.
4. Para efeito de prequestionamento, no entanto, não ha necessidade de indicação, no acordão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.